Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701261-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KLAUS CARVALHO VALADARES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Nos autos há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de estar nesse ato representado por advogado, é policial militar e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 9.500.00 (ID 18049100 A 18049103), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 20 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator